Tribunal: STF
Processo: RE 1181129
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÕA. MÉRITO. IIPVA REFERENTE A VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECONHECIMENTO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
    1. Descabe a suspensão do processo por alegada repercussão geral quando não houver correspondência entre a matéria discutida no Recurso Extraordinário paradigma e a controvérsia deduzida na demanda.
    2. A Constituição Federal não definiu o fato gerador e o sujeito passivo do IPVA, deixando tal função para ser regulada por lei complementar.
    3. Por força das disposições contidas no artigo 24, § 3 º, da Constituição Federal, é assegurada ao Distrito Federal a competência legislativa plena para definir a responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
    4. De acordo com a Lei Distrital n. 7.431/85, são contribuintes do IPVA o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil, podendo responder solidariamente o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título.
    5. O IPVA constitui tributo sujeito a lançamento de ofício, não havendo obrigatoriedade de instauração de processo administrativo fiscal, com a prévia intimação pessoal do sujeito passivo, como pressuposto para legitimar a constituição do crédito e a emissão da Certidão de Dívida Ativa.
    6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. 
    [...]
    A Constituição Federal não dispôs sobre o fato gerador e o sujeito passivo do IPVA, reservando, portanto, para lei complementar a função de dispor sobre a matéria (artigo 146, inciso III, da Constituição Federal).
    Tendo em vista que não foi editada lei complementar pela União, o DISTRITO FEDERAL, com base na autorização constitucional inserta no artigo 24, § 3º da Constituição Federal, exerceu sua competência plena, e editou a Lei Distrital n. 7.431/85, disciplinando a cobrança do IPVA.
    Para averiguar a responsabilidade tributárias das empresas que conservam a propriedade e a posse indireta dos veículos automotores alienados fiduciariamente, até a transferência do domínio, deve-se realizar a interpretação conjunta dos normativos expressos no artigo 124 do Código Tributário Nacional e na Lei Distrital nº 7.431/85.
    [...]
    Percebe-se, portanto, que a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo alcança o titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do veículo, circunstância que torna o apelante responsável solidário pelo pagamento do IPVA.
    Isso porque, na alienação fiduciária o credor fiduciário, na qualidade de detentor do domínio do bem e da posse indireta do bem alienado fiduciariamente, deve ser considerado como responsável pela dívida fundada em IPVA, uma vez que o tributo em questão recai sobre a propriedade do veículo automotor.
    [...]
    Cumpre salientar que ainda que houvesse disposição contratual estabelecendo a obrigação do devedor fiduciante pelo pagamento do IPVA, tal fato não vincularia a Fazenda Pública do Distrito Federal, na qualidade de titular do crédito tributário.
    Com efeito, de acordo com o artigo 123 do Código Tributário Nacional, “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
    Nesse sentido, não merece guarida a tese acerca da ilegitimidade passiva e da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 7.431/85.
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta violação aos artigos 102, 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, 155, inciso III, e 156, inciso II, da Constituição Federal. Discorrendo sobre o instituto da alienação fiduciária, articula com a ausência de fruição da propriedade do bem pelo credor fiduciário, o qual detém a propriedade a título de garantia. Conforme argumenta, apenas o devedor fiduciante revela capacidade contributiva em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Sublinhando a vedação de que legislação tributária altere a definição de institutos privados, afirma a plena responsabilidade do fiduciante pelas despesas decorrentes do uso do bem financiado. Alegando a necessidade de definição dos responsáveis tributários por meio de lei complementar federal, sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 7.431/1985 do Distrito Federal. 
    2. O Colegiado de origem concluiu responsabilidade solidária do recorrente, credor fiduciário do veículo, ao pagamento do IPVA através da interpretação da Lei Distrital nº 7.431/1985. O pronunciamento revela interpretação de norma local, não ensejando campo ao acesso ao Supremo, consoante o verbete nº 280 da súmula desta Corte. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição Federal, pretende-se submeter a análise matéria não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. Confiram com a seguinte ementa: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.209.136, relator ministro Dias Toffoli, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2019).
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. Deixo de majorar os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerada a fixação de referida verba, pelo Tribunal local, no patamar limite de 20% do valor da causa.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator